Tribunal: TJMT
Processo: 1009579-64.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009579-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANDERSON ANTUNES BARBOSA DA SILVA - CPF: 027.856.951-00 (ADVOGADO), PAMELA GEOVANA SCHERODER - CPF: 034.643.051-80 (AGRAVANTE), TATIANE KELLY DE ARAUJO - CPF: 013.334.691-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. OPÇÃO PELA JUSTIÇA COMUM. FACULDADE DA PARTE. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

A agravante sustenta que a decisão violou o art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e os arts. 98 e 99 do CPC. Afirma que o indeferimento se fundou apenas na possibilidade de ajuizamento da demanda perante o Juizado Especial Cível.

A agravante juntou documento relativo a estágio remunerado, com bolsa mensal de R$ 1.300,00 e rendimento anual de R$ 16.899,96 no ano-calendário de 2025. Não apresentou extratos bancários, declaração de imposto de renda, comprovantes de despesas essenciais ou outros documentos sobre sua situação financeira.

II. QUESTÃO EM DICUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a opção pelo ajuizamento da demanda perante a Justiça Comum autoriza, por si só, o indeferimento da gratuidade da justiça; e (ii) saber se a documentação apresentada comprova a insuficiência de recursos para pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pessoa natural tem presunção relativa de insuficiência econômica quando requer a gratuidade da justiça. Essa presunção pode ser afastada quando houver elementos que indiquem ausência dos pressupostos legais do benefício.

O juiz somente pode indeferir a gratuidade da justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Antes do indeferimento, deve oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência.

O documento de estágio remunerado não comprova, de forma suficiente, a impossibilidade de pagamento das custas processuais. Ele indica apenas uma fonte de renda. Não permite aferir a real situação financeira da parte.

A opção pelo ajuizamento da demanda perante a Justiça Comum não impede a concessão da gratuidade da justiça. O autor pode escolher entre a Justiça Comum e o Juizado Especial Cível. Essa escolha não constitui renúncia ao benefício.

No caso concreto, o indeferimento deve ser mantido pela ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência, e não pela escolha da Justiça Comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A opção da parte pelo ajuizamento da demanda perante a Justiça Comum não autoriza, por si só, o indeferimento da gratuidade da justiça. 2. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural possui presunção relativa. 3. A gratuidade da justiça pode ser indeferida quando os elementos dos autos não comprovarem a impossibilidade de pagamento das despesas processuais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de instrumento interposto por Pâmela Geovana Scheroder contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga e indenização por dano moral, ajuizada em face de Tatiane Kelly de Araújo, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Inconformada, a agravante recorre, alegando que a decisão agravada viola o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e os arts. 98 e 99 do CPC. Sustenta que o indeferimento da gratuidade da justiça não se amparou em prova concreta de sua capacidade financeira, mas se fundou exclusivamente no entendimento de que a demanda poderia ter sido ajuizada no Juizado Especial Cível.

Sustenta, ademais, estarem presentes os pressupostos autorizadores da tutela provisória recursal, notadamente a probabilidade do direito, evidenciada pela presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência econômica, e o perigo de dano, consubstanciado no risco de extinção do feito originário, sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais. Aduz, ainda, a natureza constitucional da assistência jurídica gratuita, asseverando que a comprovação da insuficiência de recursos constitui o único requisito constitucionalmente legítimo para a concessão do benefício.

Acrescenta ser juridicamente inadmissível condicionar o deferimento da gratuidade à escolha do rito processual, porquanto a faculdade conferida à parte de optar entre o procedimento comum e o microssistema dos Juizados Especiais não altera sua realidade econômica, tampouco autoriza a imposição de restrição não prevista em lei ao direito fundamental de acesso à jurisdição. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 351579884).

As informações foram prestadas (id. 357646852).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Pamela Geovana Scheroder ajuizou ação de rescisão contratual c/c restituição de quantia paga e indenização por dano moral em face de Tatiane Kelly de Araújo, tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Contra essa decisão recorre a agravante, alegando que a decisão agravada viola o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e os arts. 98 e 99 do CPC. Sustenta que o indeferimento da gratuidade da justiça não se amparou em prova concreta de sua capacidade financeira, mas se fundou exclusivamente no entendimento de que a demanda poderia ter sido ajuizada no Juizado Especial Cível.

Sustenta, ademais, estarem presentes os pressupostos autorizadores da tutela provisória recursal, notadamente a probabilidade do direito, evidenciada pela presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência econômica, e o perigo de dano, consubstanciado no risco de extinção do feito originário, sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais. Aduz, ainda, a natureza constitucional da assistência jurídica gratuita, asseverando que a comprovação da insuficiência de recursos constitui o único requisito constitucionalmente legítimo para a concessão do benefício.

Acrescenta ser juridicamente inadmissível condicionar o deferimento da gratuidade à escolha do rito processual, porquanto a faculdade conferida à parte de optar entre o procedimento comum e o microssistema dos Juizados Especiais não altera sua realidade econômica, tampouco autoriza a imposição de restrição não prevista em lei ao direito fundamental de acesso à jurisdição. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

P
ois bem. A questão não é de difícil elucidação.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

No mesmo sentido, o art. 98 do CPC dispõe que:
“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC no ano de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“
“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
”

(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

No caso concreto, a agravante apresentou apenas documento referente a rendimento proveniente de estágio remunerado não obrigatório, emitido por Super Estágios Ltda EPP, no qual consta o recebimento de bolsa mensal, em regra, no valor de R$ 1.300,00, totalizando R$ 16.899,96 no ano-calendário de 2025.

O referido documento, isoladamente, não é suficiente para demonstrar a efetiva hipossuficiência econômica da agravante. Ele apenas indica uma fonte de renda, mas não permite aferir, de forma segura, sua real situação financeira.

Não foram juntados documentos complementares, tais como extratos bancários, declaração de imposto de renda, comprovantes de despesas essenciais, ou outros elementos capazes de evidenciar que o recolhimento das custas processuais comprometeria seu sustento.

Assim, embora a gratuidade da justiça constitua importante instrumento de acesso à jurisdição, sua concessão não é automática. A parte deve demonstrar minimamente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que não ocorreu no caso.

Por outro lado, pedindo vênia ao d. Magistrado, ressalto que é faculdade do autor optar entre propor a ação perante a Justiça Comum ou o Juizado Especial Cível, sendo que tal escolha, por si só, não significa renúncia ao benefício da gratuidade da justiça, tampouco pode implicar qualquer penalidade, diante da ausência de previsão legal nesse sentido.

Ademais, o acesso à justiça é constitucionalmente garantido a todos os cidadãos, ainda que optem pelo ajuizamento da demanda perante a Justiça Comum, nos termos do art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

A propósito, sobre o tema, já decidiu este e. Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – CAUSA DE PEQUENO VALOR – FACULDADE DO AUTOR EM OPTAR PELO JUIZADO OU JUSTIÇA COMUM – ELEMENTOS QUE CONVENCEM DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O processamento da ação perante o Juizado Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda perante a Justiça Comum, não podendo ser motivo para o indeferimento da justiça gratuita.”
(RAI n.º 1016314-55.2022.8.11.0000, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 04.10.2022 - negritei).

Dessa forma, a manutenção do indeferimento da gratuidade não decorre do simples fato de a parte ter optado pela Justiça Comum, mas da ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência.

Embora a escolha da via processual seja faculdade da parte, isso não a dispensa de arcar com os custos do procedimento eleito, salvo quando demonstrada, de forma clara, sua impossibilidade financeira.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da agravante em beneficiar-se da justiça gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026